Tribunal: TJBA
Processo: 8153259-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153259-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANILDO REGIS DOS SANTOS Advogado(s): FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, com apuração individualizada do crédito devido ao exequente. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada prescrição da pretensão executiva individual; e (ii) saber se houve omissão quanto às alegações relativas a enriquecimento sem causa, bis in idem, fornecimento de SmartCard, gratuidade no transporte, desconto de até 6% previsto no Decreto Estadual nº 6.192/1997, natureza jurídica do auxílio-transporte, incidência de tributos e contribuições e aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. Razões de decidir Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa. Não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu que, sendo ilíquido o título judicial coletivo quanto ao valor devido a cada substituído, o prazo prescricional para a execução individual somente se inicia após a conclusão da fase necessária à individualização do crédito. O ajuizamento da execução coletiva possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a irresignação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada. Não se verifica contradição interna no julgado, pois a contradição apta a ensejar embargos é aquela existente entre os fundamentos do próprio acórdão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte. As alegações relativas a abatimentos, compensações, desconto de até 6%, natureza jurídica da verba, incidências legais, SmartCard, gratuidade no transporte, enriquecimento sem causa, bis in idem e Súmula Vinculante nº 37 do STF não constituem vícios do acórdão embargado, pois a controvérsia apreciada na apelação limitou-se à prescrição. Tais matérias poderão ser examinadas pelo juízo de origem na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, observados os limites do título coletivo e da coisa julgada. Para fins de prequestionamento, incide o art. 1.025 do CPC, inexistindo obrigação de enfrentamento de todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a prescrição e adota fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte. 3. As matérias relativas aos critérios de apuração do quantum debeatur, quando não constituírem objeto da apelação, devem ser apreciadas pelo juízo de origem na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Súmula Vinculante nº 37/STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 0003818-23.2015.8.05.0000; STJ, jurisprudência sobre efeito interruptivo da execução coletiva.